Tribunal: STF
Processo: AI 696748
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO
   CONHECEU DO RECURSO INOMINADO PORQUE DESERTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA
   ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. QUESTÃO RESTRITA AO
   ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.
Questão eminentemente processual,
   que não enseja apreciação em recurso extraordinário.
Agravo
   regimental desprovido.